Tribunal: TJBA
Processo: 8027807-55.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027807-55.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LALESCA MICHELE BARBOSA PORTELA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTI DANTAS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANDERSON CAVALCANTI DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da autora para conceder a gratuidade de justiça integral, determinando que a condenação ao pagamento das custas e honorários ficasse sob condição suspensiva de exigibilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática foi contraditória ao manter a condenação da beneficiária da gratuidade de justiça ao pagamento das custas e honorários sob condição suspensiva de exigibilidade, em vez de isentá-la integralmente.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade da parte vencida pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. Conforme estabelece a legislação processual civil, o deferimento da assistência judiciária gratuita acarreta tão somente a suspensão da exigibilidade dessas verbas pelo prazo de cinco anos.

5. Inexiste contradição na decisão embargada, que aplicou de forma precisa a norma de regência. O recurso denota mero inconformismo da embargante e propósito de reexame da matéria decidida, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "O deferimento da gratuidade de justiça não isenta a parte vencida da condenação aos ônus sucumbenciais, acarretando apenas a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo legal, sendo inviável o acolhimento de embargos de declaração que buscam rediscutir o mérito sem demonstrar os vícios legais pertinentes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º; e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDcl 1439817-9/01, Rel. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº

8027807-55.2024.8.05.0080
, em que é embargante,

LALESCA MICHELE BARBOSA PORTELA
,

e embargado,

BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.